Tribunal: TJSP
Processo: 1001639-18.2023.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – CONEXÃO COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ENCARGOS LOCATÍCIOS – IPTU – SEGURO CONTRA INCÊNDIO – OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO – PAGAMENTOS ATRASOS – RECUSA LEGÍTIMA DO LOCADOR
- Artigo 23, inciso I, da Lei n. 8.245, de 1991, constitui obrigação do locatário "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação" e o descumprimento

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – CONEXÃO COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ENCARGOS LOCATÍCIOS – IPTU – SEGURO CONTRA INCÊNDIO – OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO – PAGAMENTOS ATRASOS – RECUSA LEGÍTIMA DO LOCADOR
- Artigo 23, inciso I, da Lei n. 8.245, de 1991, constitui obrigação do locatário "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação" e o descumprimento deste dever enseja a extinção do contrato, conforme estabelecido no artigo 9o, inciso III, da Lei de Locações – pagamentos atrasos que justifica a recusa do locador – consignação improcedente;
- No caso destes autos, confessado o inadimplemento, impõe-se a procedência da demanda, nos exatos termos da pretensão, já que a "compensação" com o IPTU não satisfaz à exigência do artigo 320, do Código Civil;
- o contrato de locação previa a responsabilidade dos LOCATÁRIOS para o pagamento dos encargos tributários, como IPTU (cláusula 8a – fls. 12). Logo, não há abusividade na cobrança.
- A contratação de seguro contra incêndio é, nos termos da Lei do Inquilinato, obrigação do locador (no art. 22, VIII da lei 8.245/1991). Contudo, é possível que as partes convencionem o contrário, o que fora feito no caso em tela (cláusula 26a – fls. 14). Dessa forma, também não há abusividade na cobrança.
RECURSO IMPROVIDO